Tribunal: STF
Processo: ARE 1603966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM RAZÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE.
1- In casu, a apelante foi notificada para apresentar faturas de contas de energia elétrica e indicar quais valores correspondiam à demanda de energia não utilizada. Todavia, a parte deixou de atender à solicitação, o que levou ao auto de infração por multa formal, diante do embaraço à ação fiscal;
2- Após duas intimações descumpridas, o embargante apresentou 26 das 28 faturas exigidas, mas o atendimento parcial equipara-se ao descumprimento, em especial, porque não trouxe qualquer ressalva quanto à impossibilidade de apresentação da totalidade da documentação;
3- Isso porque, não há adimplemento substancial no processo administrativo fiscal, já que a fiscalização precisa de todas as faturas para apurar os contornos do lançamento e a ausência de algumas delas traz prejuízo à atividade fiscalizatória;
4- Em que pese a alegação de que não deveria ter o ônus de atender às intimações, não merece prosperar, à medida que a existência de obrigações acessórias no âmbito do Direito Tributário tem por objeto as prestações, positivas e negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, a teor do que dispõe o artigo 113, §2º, CTN;
5- Nesse sentido, os artigos 72 e 73, §3º da Lei 2.657/96 consagram a obrigação de o sujeito passivo submeter-se à fiscalização e fornecer os documentos de interesse fiscal;
6- Ainda, o art. 55 da Lei 2.657/96 confere amplos poderes instrutórios, inclusive assegurando o direito de exigir o fornecimento de informações agrupadas, classificadas e estipular os critérios para atendimento da determinação: Art. 55 . No interesse da fiscalização, o contribuinte fica obrigado a fornecer, mediante a devida intimação, informações referentes às operações por ele realizadas, inclusive as registradas em meio magnético ou semelhante, ainda que já tenham sido prestadas anteriormente, de maneira selecionada, classificada ou agrupada, segundo os critérios gerais ou setoriais estabelecidos pela autoridade requisitante e nos prazos por ela determinados, não inferiores a quinze dias úteis;
7- Assim, conforme bem ressaltou o juiz sentenciante: “mesmo que tenha havido alguma apresentação de documentação, não houve cumprimento integral da obrigação, o que configurou um embaraço à ação fiscalizatória. Dessa forma, o auto de infração impugnado é considerado legal, pois a infração ao dever de exibir documentos ficou claramente caracterizada’
8- Portanto, não se verifica qualquer nulidade no processo administrativo no qual foi apurada a multa aplicada ao embargante, cujo valor passa a ser analisado.
9- Dispõe o art. 65 da Lei Nº 6357 DE 18/12/2012, in verbis: Art. 65-B. Embaraçar, dificultar, retardar ou impedir a ação fiscal de tributos estaduais, por qualquer meio ou forma, assim entendido, inclusive, deixar de mostrar bem móvel ou imóvel, mercadoria ou estabelecimento, pertinentes ao tributo fiscalizado, a Auditor Fiscal, quando por esse solicitado, sem prejuízo de outras medidas preconizadas na legislação:1) MULTA: 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta do estabelecimento no ano anterior à autuação, não inferior ao equivalente em reais a 5.000 (cinco mil) UFIR-RJ.§ 1º Caso o estabelecimento tenha funcionado em período inferior a 12 (doze) meses no ano anterior à autuação, a multa será aplicada sobre a receita bruta acumulada no período de funcionamento naquele ano.§ 2º Sendo desconhecido o valor da receita bruta do ano anterior à autuação, a multa será o equivalente em reais a 5.000 (cinco mil) UFIR-RJ, reservado ao fisco o direito de rever o procedimento.§ 3º Na hipótese de o estabelecimento não ter funcionado no ano anterior à autuação, a multa será o equivalente em reais a 2.000 (duas mil) UFIR-RJ, reservado ao fisco o direito de rever o procedimento.
10- Vale salientar que a base de cálculo é estabelecida conforme a receita bruta da empresa, identificada como empresa de grande porte;
11- Em outra ponta, observa-se que o valor histórico da multa restou arbitrado em R$ 592.902,01 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e dois reais e um centavo), em 24/08/2018, acrescido de juros de mora de R$ 231.902,51 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e dois reais e cinquenta e um centavos) atualizados em 2002, devidos em razão do não pagamento da pena pecuniária na data de vencimento (index 004- execução fiscal em apenso);
12- Forçoso concluir que os parâmetros de atuação material e processual do Fisco estadual, bem como os critérios para a fixação da multa, estão dispostos em leis estaduais válidas e eficazes, afastando a alegação do embargante acerca de vícios na atividade apuratória e sancionatória;
13- Ademais, o valor da multa foi impugnado de forma genérica, eis que se fundamentou apenas nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo qualquer insurgência específica quanto ao cálculo da multa, que, como narrado, atende a fórmula legal;
14- A razoabilidade e a proporcionalidade do valor determinado também se extraem da necessidade de que o importe a ser pago seja capaz de coibir a reiteração da conduta e não gerar o enriquecimento sem causa do Estado credor;
15- Registre-se que nesse ponto, a intervencão do Poder Judiciário é apenas para evitar o excesso, ou seja, a falta de proporcionalidade. Não pode o juiz se substituir ao administrador para fixar a multa que lhe pareca mais adequada. Pode apenas reduzir, somente em casos excepcionais, de desproporcionalidade flagrante, em que são fixadas penalizações absolutamente exorbitantes, o que não é o caso dos autos;
16-Infere-se, portanto, que a sentença deu correta solução à lide, ao enfrentar as alegacões apresentadas pela executada, consoante a inexistência de prova inequívoca apta a afastar a presuncão de certeza e liquidez, que a certidão de dívida ativa goza, conforme dispõe o art. 204 do CTN;
17-Sentença mantida;
18-Recurso desprovido. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; e 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente